Tribunal: TJMT
Processo: 1008685-35.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008685-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), PATRICIA HARAOUI - CPF: 820.915.871-68 (AGRAVANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS - CNPJ: 24.218.726/0001-63 (AGRAVADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO ATRIBUINDO EFEITO TRANSLATIVO E, POR CONSEGUINTE, EXTINGUIU A AÇÃO, EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA E INCOMPATIBILIDADE DE PROCEDIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONSIGNAÇÃO DA TAXA CONDOMINIAL DESVINCULADA DA MULTA IMPOSTA – LITÍGIO OBJETO DE AÇÃO PROPOSTA EM JUIZADO ESPECIAL – OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – EFEITO TRANSLATIVO – INCOMPATIBILIDADE DE PROCEDIMENTO ENTRE JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, V, §3º, DO CPC – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO.

Verificada a ocorrência de litispendência, uma vez que protocolizada ação no Juizado Especial com o objeto mais abrangente do que a ação principal (ação cautelar em caráter antecedente), imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para nesta decisão extinguir a ação principal, ressaltando que a litispendência é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição (art.
485, V, §3º, do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
Patrícia Haraoui
, em face de decisão proferida nos autos da Ação Cautelar em Caráter Antecedente, proposta em desfavor de
Condomínio do Edifício Glam Goiabeiras Luxury Apartaments
, onde o juízo singular indeferiu o pedido de tutela cautelar antecipada.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que não há qualquer óbice para que possa efetuar a consignação em pagamento do valor da taxa condominial do mês de setembro/2018, no valor de R$2.427,34 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos), separadamente da multa, declarando a quitação da taxa condominial, para que, na ação principal possa discutir acerca da validade da imposição da penalidade exarada pelo agravado.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

Liminar deferida (Id 8350454).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, uma vez que a demanda que lhe deu origem tem de ser remetida ao o Juizado Especial por ser uma ação contida em relação a ação continente (Id 31593499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, indefiro a retirada de pauta de julgamento do referido processo, uma vez que a petição de contrarrazões foi juntada aos autos tempestivamente e encontra-se analisada por este relator neste julgamento.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia trata da possibilidade de consignação em pagamento do valor da taxa condominial
do mês de setembro/2018, no valor de R$2.427,34 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos), separadamente da multa, declarando a quitação da taxa condominial, para que, na ação principal possa discutir acerca da validade da imposição da penalidade exarada pelo condomínio agravado.

Pois bem.

Com relação à alegada continência suscitada pelo agravado em suas contrarrazões recursais, de modo que a demanda que deu origem à interposição deste agravo tem de ser remetida ao o Juizado Especial por ser uma ação contida em relação a ação continente – feito nº 8069126-88.2018.811.0001 -, entendo que tal questão não pode ser analisada neste Sodalício, uma vez que a insurgência ainda não foi submetida ao magistrado
a quo
e, qualquer decisão neste momento, causaria supressão de instância e violação aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Não conheço das contrarrazões, no ponto.

Pois bem.

Eis o teor do
decisum
agravado no ponto de interesse deste recurso:

“(...) Pugna a parte autora pela concessão da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, para que seja autorizada a consignação em pagamento do valor de R$ R$ 2.427,34 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos), referente a taxa condominial do mês de setembro/2018, sem a incidência da multa por infração imposta a autora, declarando como quitado o condomínio.

Compulsando os autos, verifica-se que, conforme Id 15348006, a autora estaria sendo cobrança por um boleto no valor de R$ 4.685,30 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos), referentes à taxa condominial do mês de setembro/2018, juntamente com a incidência de multa por infração ao Regimento Interno.

Em que pese os documentos acostados nos autos e a efetivação da consignação em pagamento pela autora (Id 15351074), sem a devida autorização do juízo, verifica-se a inexistência de probabilidade do direito para o deferimento do pleito.

Analisando detidamente os autos e os documentos acostados, verifica-se que os mesmos não são suficientes para certificar a plausibilidade do direito ao argumento da parte autora.”
(
sic decisum
Id 15460082 dos autos principais)

Vejamos.

Constata-se que o agravo tem por objeto o depósito judicial do valor correspondente a taxa condominial do mês de setembro de 2018, incluindo os valores inerentes ao fundo de reserva e ao consumo de água, uma vez que tais valores vieram vinculados no mesmo boleto a uma multa por infração condominial supostamente cometida pela agravante, a qual será discutida em juízo.

Outrossim, verifica-se que com o protocolo da inicial da ação cautelar, foi efetuado o pagamento da aludida taxa condominial, consoante bem frisou o magistrado
a quo
no
decisum
alhures mencionado.

Pois bem.

Diante das razões recursais e documentos acostados, merece destaque que a agravante apenas utilizou a via judicial após várias tentativas efetivadas junto ao condomínio, para que fosse emitido novo boleto desvinculando a multa das despesas ordinárias, as quais restaram infrutíferas.

De notar-se, que o único intuito da agravante é o depósito judicial do valor das despesas condominiais ordinárias, para que não seja apenada com juros e multas relativas a estas, sendo que, com relação a multa, sua legalidade ou não será discutida em juízo.

Dessa forma, se mostra cristalino tanto o direito do condômino de manejar a consignatória para depositar o valor da taxa condominial mensal e afastar as consequências do inadimplemento, quanto, de discutir posteriormente em juízo a legalidade da multa que lhe foi imposta.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÕES AUTÔNOMAS.

- A ação de consignação é instrumento processual destinado a quitar obrigação diante da mora do credor em receber o que lhe é devido ou dúvida a quem pagar.

-
O condômino tem direito de pagar autonomamente as despesas ordinárias, as despesas extraordinárias e as multas por infração comportamental.

- A imposição de recolhimento conjunto implica em óbice ao pagamento e autoriza a consignação da obrigação autônoma
.

RECURSO PROVIDO.”
(TJ/RS - Apelação Cível Nº 70061651451, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 26/02/2015) (destaquei)

Com efeito, c condômino tem direito de efetuar o pagamento das cotas condominiais desvinculadas da multa por infração que lhe foi imposta, mostrando-se ilegítima a conduta do condomínio de condicionar o recebimento das despesas mensais ordinárias ao pagamento da multa.

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada para que seja autorizado a agravante consignar o valor da taxa condominial de setembro/2018, liberando-a da mora e seus consectários.

É como voto.

(VOTO)

RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após proferir voto no sentido de não conhecer a preliminar de continência suscitada pelo agravado e, por conseguinte, dar provimento ao agravo para reformar a decisão recorrida, a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, após pedido de vista, reconheceu de ofício a conexão entre a ação de execução de título extrajudicial (feito nº 8069126-88.2018.811.0001), em trâmite no Juizado Especial e a ação cautelar antecedente (feito nº 1030568-46.2018.811.0041), determinando-se a reunião dos processos para julgamento simultâneo.

Pois bem.

Constata-se que, após amplo debate no plenário de julgamento, rendo-me ao entendimento da câmara, na hipótese de ocorrência de litispendência da ação principal com a protocolizada no Juizado Especial.

Com efeito, observando-se a íntegra destes autos, sobremaneira, a finalidade do presente procedimento, colhe-se que apresenta as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir visualizados no bojo dos autos de n° 8069126-88.2018.811.0001, em trâmite no Oitavo Juizado da Comarca de Cuiabá, o qual tem por objeto a discussão sobre a cobrança da taxa condominial e da multa, inclusive mais abrangente do que o feito principal, em que se objetiva, tão somente, a desvinculação do pagamento da taxa condominial com a multa imposta.

Assim, o caso apresenta nitidamente os contornos jurídicos do fenômeno da litispendência, uma vez que, conforme ensina Araken de Assis,
“os elementos do mérito se identificam através das partes, da causa e do pedido, adotando o CPC, no tema, o critério da tríplice identidade (eadem personae, eadem res e eadem causa petendi)”
. (
in
Cumulação de Ações, São Paulo : RT, 2002, p. 117-122).

Doravante, desde já afastando qualquer questionamento que possa ser utilizada como argumentação desfavorável ao reconhecimento da litispendência, valho-me das palavras do jurista Pedro da Silva Dinamarco, para quem
“não é necessário que a segunda demanda seja rigorosamente igual à primeira para que ela seja inadmissível em razão da litispendência. Deve-se atentar primordialmente para o resultado prático e externo que o processo é apto a produzir”
(
in
Código de Processo Civil interpretado/Antônio Carlos Marcato, coordenador. – São Paulo: Atlas, 2004 – pág. 577).

Verificada a litispendência, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para nesta decisão extinguir a ação principal, ressaltando que a litispendência é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A respeito do efeito translativo, Nelson Nery Junior ensina que
“operasse o efeito translativo nos recurso ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional)”
, com exclusão, tão somente, dos
“recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência”
(Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, 5ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico sobre a aplicação do efeito translativo em decisões de Agravos de Instrumento.

Confira-se:

“(...) DECISÃO IMPUGNADA MEDIANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NO QUAL SE FORMULA PEDIDO DE REFORMA PARA O FIM DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXCEÇÃO E DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.
APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL, DO EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS, COM A EXTINÇÃO DIRETA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
JULGAMENTO POR MAIORIA. DESNECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. (...) -
É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, §3º, do CPC. Precedente.
- Não é possível, em sede de recurso especial, promover a revisão da matéria fática decidida. Súmula 7/STJ. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ - REsp 736.966/PR - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3ª Turma – DJ 06-5-2009) (destaquei)

E este Tribunal de Justiça também tem aplicado o efeito translativo quando há matéria de ordem pública que impede o seguimento da ação e exige sua extinção sem julgamento do mérito.

Para ilustrar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE SECRETÁRIO DE ESTADO
- ADIAMENTO DE TESTE FÍSICO E EXAMES MÉDICOS DE CANDIDATA GRÁVIDA -
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO IMPETRADO - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- RECURSO PREJUDICADO.

Sendo a autoridade apontada coatora o Secretário Estadual de Administração, a competência originária para processar e julgar o Mandamus é do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do art. 96, I, “g”, da Constituição Estadual, e do art. 17-B, I, “b”, do RITJMT. Contudo, tal providência nessa demanda contraria os princípios da economia processual e da celeridade, porque se fosse avocar os autos para esta Corte, sua extinção seria insuperável em virtude da ilegitimidade do Secretário, já que o representante da empresa contratada para organizar e executar o concurso é que deve figurar no writ quando se pretende adiamento de teste físico.
Aplica-se o efeito translativo ao Recurso para extinguir o Mandado de Segurança sem resolução do mérito, ficando prejudicado o exame do Agravo de Instrumento
.”
(AI, 86016/2010, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/02/2011, Data da publicação no DJE 14/02/2011) (destaquei)

Desse modo,
reconheço de ofício a ocorrência de litispendência
e, aplicando o efeito translativo e, ainda, a incompatibilidade de procedimentos
, julgo extinto, sem resolução do mérito, o feito nº 1030568-46.2018.8.11.0041, que tramita perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, com fundamento no art. 485, V, §3º, do CPC, restando prejudicado, consequentemente, o exame e a análise do mérito deste Agravo de Instrumento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RAI 1008685-35.2019.8.11.0000

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Em face de aspectos peculiares dos fatos destacados durante a sustentação oral na tribuna, pedi vistas dos autos para melhor refletir sobre a matéria.

No caso vertente, a agravante
Patrícia Haraoui
pretende com o presente instrumento a reforma da decisão interlocutória proferida no bojo dos autos da Ação Cautelar em Caráter Antecedente nº. 1030568-46.2018.811.0041, ajuizada em desfavor de
Condomínio do Edifício Glam Goiabeiras Luxury Apartaments
, que tramita perante o Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, cuja tutela cautelar antecipada em que se pretendia a autorização para consignar o valor da taxa condominial de setembro/2018, no valor de R$2.427,34 (dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos), separadamente da multa, declarando a quitação da taxa, foi indeferida pelo togado singular.

Em síntese, a recorrente defende que o ordenamento jurídico vigente não obsta a pretensão de efetuar a consignação do pagamento respectivo de forma isolada – sem a incidência da multa aplicada, justamente porque é na ação principal que se discutirá a validade da imposição da penalidade exarada pelo condomínio agravado.

A tutela recursal vindicada foi deferida pelo e. Relator Des. José Zuquim Nogueira aos 1º/07/2019 (Id 8350454), seguido da contraminuta ofertada pela parte agravada no prazo legal (Id 31593499), em que defende a existência de continência do presente feito em relação à ação continente (Autos nº. 8069126-88.2018.811.0001), em trâmite perante o 8º Juizado Especial Cível da mesma Comarca, pelo que pugna pela reunião das demandas, com a consequente inadmissão deste instrumento.

Na sessão do dia 05/02/2020, o eminente Relator Desembargador José Zuquim Nogueira não conheceu das contrarrazões, no ponto (continência), por entender que a insurgência não foi submetida ao magistrado
a quo
, sob pena de causar supressão de instância, e quanto ao mérito, deu provimento ao recurso, nos moldes da tutela recursal anteriormente concedida.

Pois bem.

Capitulado os fatos, de posse dos autos, verifiquei ser a hipótese de se reconhecer,
ex officio
, a necessidade de junção das duas ações, quais sejam, a ação de execução de título extrajudicial nº. 8069126-88.2018.811.0001 e a ação cautelar em caráter antecedente nº. 1030568-46.2018.811.0041, de onde foi retirada a decisão agravada, ante a existência clara de conexão/continência.

No esteio, em que pese a matéria atinente à conexão, cuja continência é espécie, não possa ser ventilada em sede de recurso instrumental por não estar elencada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15, entendo que, por tratar-se a matéria de ordem pública, pode ser a mesma reconhecida de ofício pelo Magistrado, nos termos do art. 337, §5º
[1]
do diploma legal, viabilizando, pois, a reunião das referidas ações.

Da análise dos documentos trazidos com a contraminuta pela parte agravada, na ação de execução de título extrajudicial nº. 8069126-88.2018.811.0001 que tramita perante o 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, denota-se que nele se discute a cobrança da taxa condominial e fundo de reserva relativo ao mês de setembro/2018, acrescido da multa por infração ao regimento interno correspondente, em valor discriminado na planilha de Id 31593454, que também é objeto, dentre outros pontos, da demanda contida, qual seja, a ação cautelar em caráter antecedente (Autos nº. 1030568-46.2018.811.0041), que por sua vez tramita perante o Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, em que a autora nesta ação pretende justamente o afastamento da multa aplicada, cuja validade ou não será objeto de apreciação da ação principal a ser proposta, qual seja, ação anulatória de multa (com pedido alternativo de redução do
quantum
) – vide Id 31593472.

Quanto a possibilidade de reunião dos processos, mister trazer à baila o que dispõem os artigos 55 e 57, do Novo Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

“
Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário as ações serão
necessariamente reunidas
.
”

Sobre as hipóteses de prorrogação legal da competência, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O fenômeno da conexão vem previsto no art. 55, caput, do Novo CPC: "Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir" e o da continência no art. 56 do Novo CPC: "Dá-se continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais".
Da própria definição dos dois institutos processuais se nota com clareza que a continência é uma espécie de conexão, considerando-se que, para que exista o fenômeno da continência entre duas ações, obrigatoriamente deverá haver a identidade de causa de pedir, o que por si só já as torna também conexas. A continência, assim, vai além da conexão, pois exige mais requisitos para se ver configurada no caso concreto
.
Ainda em caráter introdutório, registre-se que a conexão é fenômeno processual que ocorrerá sempre que entre duas ou mais demandas houver a identidade de causa de pedir ou do pedido. Esse é o objeto do fenômeno, seu conteúdo. Não se deve confundir o fenômeno da conexão com a sua consequência, ou seja, com o seu efeito, que será a reunião dos processos perante um só juízo para julgamento conjunto. Como se sabe, o conteúdo não se confunde com o efeito, até mesmo porque o efeito de um instituto é fenômeno externo a ele, enquanto o conteúdo pertence ao seu interior.”
(EVES, Daniel Amorim Assumpção. ‘Manuel de Direito Processual Civil’, vol. Único, 10ª ed. Salvador. Editora: JusPodivm, 2018. Págs. 265-266 – Grifos nossos).

Veja-se que a conexão de processos visa evitar decisões contraditórias, sendo que no presente caso a ação cautelar (e futura ação anulatória) influi diretamente na execução, pois o título executado poderá perder sua força executiva caso naquela sejam reconhecidas cobranças indevidas.

Diante desse cenário, resta inegável a relação de identidade entre as causas de pedir de ambas as ações, já que se percebe que as duas possuem o mesmo objeto mediato, a saber, a taxa condominial de setembro/2018, mostrando-se, pois, devida a reunião de ambos os processos, para julgamento simultâneo.

Ademais, o novo Código de Processo Civil, no artigo 55, §2º, inciso I, previu expressamente que há conexão entre a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, mesmo havendo pedidos distintos e com causa de pedir não exatamente idênticos.

Sobre essa previsão, esclarecem os doutrinadores:

“Com efeito, no art. 55, §2º, I e II, do NCPC admite-se a
conexão
entre a “execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico”, o que significa dizer que, a despeito de
pedidos distintos
(um de índole executiva, outro de natureza cognitiva), e mesmo com fatos (causa de pedir)
não exatamente idênticos
, porém conectados entre si por uma mesma raiz (o fato “crédito em execução” e o fato “nulidade ou inexistência deste crédito” não são comuns, porém claramente têm origem comum), recomenda a novel codificação processual civil a constatação de
conexão
e a
reunião das causas
para apreciação jurisdicional conjunta.”
(Wambier, Teresa Arruda Alvim. Conceição, Maria Lúcia Lins. Ribeiro, Leonardo Ferres da Silva. Mello, Rogerio Licastro Torres de. ‘Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo’. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2016. Pág. 138)

Assim, deve-se reconhecer a existência de conexão entre as ações, diante da semelhança do objeto litigioso entre as demandas, devendo então serem apensadas e julgadas simultaneamente, evitando-se decisões conflitantes.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTINÊNCIA ENTRE ESTE FEITO, AÇÃO DECLARATÓRIA E EMBARGOS DE TERCEIRO – NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS AÇÕES - ARTS. 104 E 105 DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Sendo questão de continência, devem todos os feitos serem reunidos para julgamento simultâneo, segundo dispõe o art. 105 do Código de Processo Civil.
”
(N.U 0110106-27.2015.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016 – Destaquei)

“EMENTA:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Alegação em contrarrazões.
Descumprimento do art. 1.080, § 2º, do CPC. Inocorrência. Decisão agravada. Nulidade. Ausência de fundamentação não verificada. Revisional de contrato.
Possibilidade de decisões contraditórias. Existência de conexão. Expressa previsão legal. Art. 55, § 2º, I, do CPC.
Decisão reformada. Recurso parcialmente provido. 1. O objetivo da juntada de comprovação de interposição do agravo aos autos originários é possibilitar o juízo de retratação pelo Juiz que proferiu a decisão agravada, bem como para que o agravado possa apresentar suas contrarrazões ao recurso, não sendo o caso de inadmissão do recurso, diante da ausência de prejuízo à defesa do agravado, visto que houve a juntada da cópia da petição do agravo no sistema Projudi um dia após a interposição, bem como devidamente intimado o para contrarrazões neste Tribunal.
2. O novo Código de Processo Civil, no artigo 55, § 2º, inciso I, previu expressamente que há conexão entre a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, mesmo havendo pedidos distintos e com causa de pedir não exatamente idênticos.
”
(TJ-PR – AI: 16125085 PR 1612508-5 (Acórdão), Relator: Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 08/03/2017, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1999 29/03/2017 – Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
CONEXÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
– ESBULHO – POSSE NOVA – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. –
Considerando que o contrato em questão consubstancia idêntica causa de pedir remota para ambas as ações de Reintegração de Posse e de Revisão de Contrato, é mister o reconhecimento, de ofício, de conexão entre as demandas.
– A concessão de liminar será medida impositiva quando comprovada a posse, o esbulho e sua data, que deverá ser de menos de ano e dia da propositura da ação possessória.”
(TJ-MG – AI: 10000170466742001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 21/08/0017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2017 – Destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO PROPOSTA EM JUÍZO DIFERENTE DA AÇÃO E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ACERCA DO MESMO BEM IMÓVEL. RESULTADO DE UMA DEMANDA DETERMINA, EM CERTA MEDIDA, O RESULTADO DA OUTRA. A USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA DA AÇÃO POSSESSÓRIA. CONEXÃO RECONHECIDA E RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-AL – AI: 08057578120188020000 AL 0805757-81.2018.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 18/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2019 – Destaquei)

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE IMÓVEL E OBRAS DE ARTE. AÇÃO DE COBRANÇA C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
Continência com ação de reparação de danos, movida pelo agravado. Identidade das partes e da causa de pedir, fundada na mesma relação jurídica contratual. Dicção do art. 56 do Código de Processo Civil. Reunião das demandas para julgamento simultâneo. Admissibilidade.
Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2254639-86.2019.8.26.0000; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas – 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019)

Por fim, pertinente registrar que a modificação legal da competência é uma questão que transcende o interesse das partes, porquanto se relaciona com a eficiência processual e serve para minimizar os riscos de desarmonia das decisões, razão pela qual a reunião do feito cautelar com o executivo se mostra imprescindível, que sequer pode ser obstada pela dicção do Enunciado nº. 163 do FONAJE
[2]
.

Entendimento diverso, na forma exposta no referido enunciado, feriria premissa intrínseca à garantia processual, com violação constitucional de inafastabilidade da jurisdição prevista no art. 5º, inciso XXXV da CF/88.

Assim, diante de todo o exposto, e com a devida vênia aos votos precedentes,
reconheço, de ofício
, a conexão entre a execução de título extrajudicial (8069126-88.2018.811.0001) e a ação cautelar em caráter antecedente nº. 1030568-46.2018.811.0041, determinando-se a reunião dos processos para julgamento simultâneo, nos termos da presente fundamentação. Por conseguinte, resta prejudicada a análise do mérito do presente instrumento.

É como voto.

[1]
Art. 337.

Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I – inexistência ou nulidade da citação;

II – incompetência absoluta e relativa;

III – incorreção do valor da causa;

IV – inépcia da petição inicial;

V – perempção;

VI – litispendência;

VII – coisa julgada;

VIII – conexão
;

(...)

§5º
Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa,
o juiz conhecerá
de ofício
das matérias enumeradas neste artigo
.

[2]
ENUNCIADO 163 – Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020